Tribunal: TJDFT
Processo: 0720317-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REGISTRO DA EXECUÇÃO. FRAUDE A EXECUÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 STJ), requisitos não verificados nos presentes autos.
2. Recurso conhecido e desprovido.